Tribunal: STF
Processo: ARE 1457835
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PREJUÍZO DO AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS-DIFAL. EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL. COBRANÇA. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI ESTADUAL EM SENTIDO ESTRITO. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.284. ARE 1.460.254. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO STF).



    DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em recurso extraordinário.



    In casu, a matéria versada no recurso foi submetida por esta Corte ao regime da repercussão geral (Tema 1.284, ARE 1.460.254).



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada, julgo PREJUDICADO o agravo interno e determino a a DEVOLUÇÃO do feito à origem, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF (na redação da Emenda Regimental 21/2007).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente